Tribunal: TJSP
Processo: 0065867-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0065867-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDA RAGAZZI RODRIGUES, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065867-67.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 37516
Apelação Cível no 0065867-67.2019.8.26.0100
Apelante: Fernanda Ragazzi Rodrigues
Apelada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Comarca: 15a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Impugnação
acolhida. Insurgência da impugnada. Astreintes. Incidência.
Descumprimento não evidenciado. Astreinte indevida. R.
sentença mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 91/93, que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença e condenou a impugnada ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% da obrigação pretendida, ressalvada a
gratuidade concedida, extinguindo a execução.
Inconformada, apela a exequente as fls. 97/111,
alegando, em suma, que a fisioterapia não foi custeada pela ré. Assevera
que tanto houve descumprimento da liminar que a multa foi majorada, sendo
determinado o imediato cumprimento da ordem. Pugna pela condenação da
ré em arcar com a multa diária imposta.
Contrarrazões as fls. 139/147.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando
em condições de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065867-67.2019.8.26.0100 -Voto no
3
A Apelante ajuizou a demanda pleiteando a
concessão da tutela antecipada para que a Apelada seja compelida a
autorizar a realização dos exames BRCA 1 e 2 e fisioterapia e fornecimento
da medicação prescrita (Tamoxifeno); Seja, ainda, determinado na tutela
antecipada que a Apelada autorize quaisquer exames e tratamentos
indicados pelo (s) medico (s) da Apelante, após esta data e atinentes ao
tratamento da doença diagnosticada; seja a ação julgada totalmente
procedente, tornando definitiva a tutela concedida.
Em sede de tutela provisória de urgência, este D.
Juízo, atendendo a solicitação da Apelante, deferiu o pedido no seguinte
sentido: “Isto posto, ANTECIPO A TUTELA determinando à ré que autorize
e custeie a realização dos exames BRCA 1e 2, fisioterapia e fornecimento
da medicação prescrita (Tamoxifeno), no prazo de 48 hs., sob pena de
multa diária no valor de R$1.000,00 em caso de descumprimento. A cópia
assinada desta decisão servirá como ofício.”
Insurgiu-se a apelante alegando o suposto
descumprimento do comando judicial para realização dos exames, pelo que
a multa foi majorada, nos termos abaixo:
“Assim, diante da notícia do descumprimento da
decisão liminar de fls.34/35, determino que a ré cumpra a decisão liminar,
sob pena de multa diária de R$5.000,00, aumentada segundo o artigo 461§
6° do Código de Processo Civil" O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou
a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessiva".
Posteriormente,
sobrevindo
sentença
condenatória às fls. 148/152, a tutela antecipada foi confirmada em caráter
definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065867-67.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Assim, a apelada recorreu da r. sentença,
todavia, o acórdão manteve a condenação imposta, retirando somente a
condenação do dano moral.
A apelante ingressou com cumprimento de
sentença pugnando pela multa aplicada em sede de tutela antecipada,
aduzindo que a apelada deixou de cumprir com a obrigação no prazo
estipulado.
A r. sentença acolheu a impugnação.
Pretende a recorrente a reforma da r. sentença
que acolheu a impugnação ofertada, alegando, em suma, que ficou
comprovado nos autos o descumprimento da liminar. Conta que a ré deixou
de custear fisioterapia, bem como de disponibilizar exame. Pugna para que
seja reconhecido o atraso, com a condenação da ré ao pagamento da multa
diária imposta.
Pois bem.
O recurso não merece provimento.
Ora, segundo consta o dever contratual da ré foi
cumprido, uma vez que expediu as guias referentes a autorização dos
exames, fisioterapia e medicação necessária na espécie.
Nesse sentido, cumpre esclarecer que a apelada
foi intimada da decisão antecipatória em 01/02/2016, conforme mandado, e
procedeu a emissão da Validação Prévia de Procedimentos (VPP) para
realização de fisioterapia, exames e medicamento, comprovando nos autos
na data de 04/02/2016 em manifesto cumprimento a decisão do mm. Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065867-67.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Importante
consignar
que
a
marcação
de
consultas e agendamento das sessões de fisioterapia é de função do
paciente que vai realizar o tratamento de acordo com sua necessidade
médica e de acordo com a sua disponibilidade de horários.
Desta feita, não comprovado o descumprimento
da liminar, de rigor a manutenção da r. sentença que acolheu a impugnação
ofertada pela ré.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator